Tribunal: TJSP
Processo: 1010200-32.2018.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
- Compra e venda - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização moral - Contratação fraudulenta por terceiro, em prejuízo do autor - Ausência de precauções por parte da ré, aptas a evitar a fraude - Lançar o nome de alguém, indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar moralmente - Correção, de ofício, de erro

Ementa:
- Compra e venda - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, obrigação de fazer e indenização moral - Contratação fraudulenta por terceiro, em prejuízo do autor - Ausência de precauções por parte da ré, aptas a evitar a fraude - Lançar o nome de alguém, indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e gera o dever de indenizar moralmente - Correção, de ofício, de erro material na sentença - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280787
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1010200-32.2018.8.26.0127, da Comarca de Carapicuíba, em que é apelante VIA
VAREJO S/A, é apelado RICARDO SOUSA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 29a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SILVIA ROCHA
(Presidente), FABIO TABOSA E CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
SILVIA ROCHA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-32.2018.8.26.0127 -Voto no 29736
2
29a Câmara de Direito Privado
Apelação no 1010200-32.2018.8.26.0127
2a Vara Cível de Carapicuíba
Apelante: Via Varejo S/A.
Apelado: Ricardo Sousa da Silva
Juiz de 1a Instância: Renato de Andrade Siqueira
Voto no 29736.
- Compra e venda - Ação declaratória de inexigibilidade de débito,
obrigação de fazer e indenização moral - Contratação fraudulenta
por terceiro, em prejuízo do autor - Ausência de precauções por
parte da ré, aptas a evitar a fraude - Lançar o nome de alguém,
indevidamente, em cadastros de inadimplentes constitui ato ilícito e
gera o dever de indenizar moralmente - Correção, de ofício, de
erro material na sentença - Recurso não provido.
Insurge-se a ré, em ação "declaratória de inexistência
de débito cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela
provisória de urgência antecipada", contra r. sentença que a julgou procedente
em parte, para cancelar a restrição relativa aos contratos 21140800334140 e
21140800334115, nos valores de R$4.170,42 e R$ 1.712,06, declarando-os
inexigíveis, e condenar a ré ao pagamento de indenização moral de R$ 7.000,00,
devidamente corrigidos, nos termos da Tabela Prática do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo, e "acrescido de juros de mora no importe de 1% ao mês,
contados desta data" e "de juros de mora de 1% ao mês desde a citação" (sic, fl. 145), e ao
pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do
Código de Processo Civil.
Sustenta a apelante que: a) não houve falha na
prestação de serviços, porque a venda foi efetivada e gerou contrato de
financiamento entre as partes, com a emissão de carnê; b) se terceiros utilizaram
os documentos do apelado e conseguiram efetuar a compra em seu nome, não
pode lhe ser imputada eventual responsabilidade pela má-fé de terceiros; c) não
pode o apelado querer que a ré presuma que terceiro tenha se apossado de seus
documentos pessoais; d) não pode ser responsabilizada por tomar as medidas
cabíveis, pois foi prejudicada, já que também foi vítima da fraude; e) comprovou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-32.2018.8.26.0127 -Voto no 29736
3
baixa dos apontamentos; f) o valor da indenização moral é indevido, porque não
passou de mero aborrecimento; g) o valor da indenização moral deve ser
reduzido a patamares razoáveis.
Recurso tempestivo e preparado.
Houve resposta (fl. 168/172).
É o relatório.
O autor sustenta que seu nome foi inscrito
indevidamente em cadastros de devedores, a pedido da ré, pela falta de
pagamento
dos
contratos
dos
crediários
nos
21140800334140
e
21140800334115, nos valores de R$4.170,42 e R$1.712,06, respectivamente,
que desconhece (fl. 2). Pediu, por tais razões, a exclusão do apontamento
indevido, a declaração de inexistência do débito e indenização moral (fls. 5).
A ré contestou (fl. 45/57), aduzindo que o autor
comprou produto em uma de suas lojas, de forma parcelada, com emissão de
carnê, motivo pelo qual seu nome foi inscrito em órgãos de proteção ao crédito,
regularmente. Afirma que, se terceiros utilizaram documentos do autor, não pode
ser responsabilizada. Admitiu, por fim, que "ao analisar o caso em tela, verificamos que a
fraude foi causada realmente por um terceiro fraudador, sendo assim, a ré baixou o débito do
contrato em questão, bem como excluiu o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito,
arcando com todos os prejuízos causados pelo terceiro fraudador" (fl. 51). Diz ser indevida a
indenização moral e pediu a improcedência da ação.
O pedido foi julgado procedente em parte.
A ré admite que outra pessoa, que não o autor, firmou
os contratos que determinaram os apontamentos em questão, afirmando que
ambas foram vítimas de fraude, de modo que ela não é responsável pelos danos
causados à autora.
A prática de fraude, entretanto, não afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-32.2018.8.26.0127 -Voto no 29736
4
responsabilidade da ré, porque era seu o dever adotar medidas de segurança
mais eficazes, para se certificar de que os dados do autor estavam sendo
informados por ele próprio, no ato das aludidas contratações e era o mínimo a ser
feito, diante do lucro que a ré obtém com a sua atividade.
Ao deixar de assegurar a idoneidade das aquisições
realizadas no interior de suas lojas, assume a ré o risco pela ocorrência de
fraudes e, portanto, deve responder pelas consequências da sua conduta.
Na falta de prova idônea da assinatura dos contratos
pelo autor e mais, ante a alegação da ré de que a contratação foi, de fato,
fraudulenta, os débitos informados aos órgãos de proteção ao crédito são
inexigíveis e as anotações são indevidas.
Dano moral, exatamente porque moral, não se
demonstra nem se comprova, mas se afere, segundo o senso comum do homem
médio. A propósito, o Superior Tribunal de Justiça, em acórdão relatado pelo
Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, assentou que "não há se falar em prova
do dano moral, mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento,
sentimentos íntimos que o ensejam. Provado assim o fato, impõe-se a
condenação, sob pena de violação do artigo 334 do Código de Processo Civil."
(STJ, 3a Turma, REsp 86.271-SP, j. 10.11.97, DJU 9.12.97, p. 64.684).
Ora, dizer de alguém inadimplente, quando não o é,
cobrando-o por dívida indevida, e repassar a informação a todo o mercado
bancário e comercial, determina abalo relevante e, portanto, dano moral
indenizável à vítima do erro, dispensada qualquer outra prova.
O valor da indenização deve considerar a real
finalidade do reparo, a de satisfazer ao lesado, tanto quanto possível, e a de
servir de "desestímulo, ou de inibição, para que se abstenha o lesante de novas
práticas do gênero" (RT 707/87). Em contrapartida, a reparação não deve gerar o
enriquecimento da vítima, tendo em vista sua natureza compensatória.
Nesses termos, a indenização por dano moral fixada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1010200-32.2018.8.26.0127 -Voto no 29736
5
pela sentença, de R$7.000,00, é adequada e fica mantida.
Mantida a sentença, elevo os honorários advocatícios a
15% do valor da condenação, com base no artigo 85, § 11, do Código de
Processo Civil.
Por fim, há evidente erro material na sentença, pela
previsão de dois termos iniciais para incidência de juros, o que se corrige de
ofício.
Inexistindo relação contratual, os juros deveriam incidir
desde o ato ilícito, nos termos da Súmula 54 do STJ. Como, porém, não houve
recurso do autor, os juros incidirão desde a citação, sobre o valor da indenização
moral.
Diante do exposto, nego provimento ao apelo e corrijo,
de ofício, erro material da sentença.
SILVIA ROCHA
Relatora